Tribunal: TJBA
Processo: 8017781-73.2026.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8017781-73.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal REQUERENTE: WANDERSON DE SOUZA Advogado(s): ISRAEL DAVE SOUZA BORGES VIANA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. TENTATIVA. FRAÇÃO MÍNIMA. ITER CRIMINIS AVANÇADO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME Revisão criminal proposta pela Defesa com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando à reforma da condenação sob alegação de erro na dosimetria da pena, especialmente quanto à exasperação da pena-base e à fração de diminuição pela tentativa, bem como questionando o regime prisional fixado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a dosimetria da pena-base violou o texto legal ou a evidência dos autos; (ii) estabelecer se a fração mínima de redução pela tentativa foi corretamente aplicada; (iii) determinar se a revisão criminal pode ser utilizada como sucedâneo recursal na ausência de prova nova. III. RAZÕES DE DECIDIR A revisão criminal constitui medida excepcional, destinada a desconstituir coisa julgada apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão ampla do mérito já decidido. A dosimetria da pena-base observa a discricionariedade vinculada do julgador, não se submetendo a critério matemático rígido, desde que fundamentada e proporcional às circunstâncias judiciais desfavoráveis. O aumento da pena-base em razão da culpabilidade acentuada e do motivo do crime revela-se proporcional à gravidade concreta da conduta, não configurando ilegalidade. A fração de redução pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido, sendo adequada a aplicação da fração mínima quando o agente se aproxima da consumação ao atingir região vital da vítima. A ausência de laudo pericial não invalida a conclusão condenatória quando outros elementos probatórios idôneos comprovam a materialidade e a dinâmica delitiva. A revisão criminal não admite reexame probatório amplo nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal, especialmente na ausência de prova nova capaz de infirmar a condenação. O regime inicial fechado decorre automaticamente do quantum da pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal. Não cabe fixação de honorários advocatícios em revisão criminal proposta por iniciativa dos patronos sem designação judicial específica. IV. DISPOSITIVO E TESE Revisão criminal improcedente. Tese de julgamento: 1. A revisão criminal possui natureza excepcional e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscussão de matéria já decidida. 2. A fixação da pena-base submete-se à discricionariedade vinculada do julgador, desde que fundamentada e proporcional. 3. A fração de redução pela tentativa deve refletir o iter criminis percorrido, sendo legítima a aplicação da fração mínima quando o agente se aproxima da consumação. 4. A ausência de prova nova inviabiliza o cabimento da revisão criminal fundada no art. 621, I, do CPP. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; CPP, art. 155; CP, art. 33, § 2º, “a”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2038422/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 08.08.2023; TJMS, Revisão Criminal nº 1406316-15.2015.8.12.0000, Rel. Des. Manoel Mendes Carli, j. 23.09.2015. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8017781-73.2026.8.05.0000, em que é requerente WANDERSON DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar IMPROCEDENTE o pedido revisional.